Tribunal: TJDFT
Processo: 0039132-19.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Apelação cível – Tributário – IPTU – CPC 1.040, II – Modificação do julgamento anterior (ac. 1.217.635) – Aplicação da tese vinculante firmada no ARE 1.245.097 para o Tema 1.084 – Apelação do DF provida, com reforma da sentença e improcedência da demanda.